Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701129-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA SILVA BALIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para o agravado forneça o aparelho BIPAP (Código SES P08009147), no prazo de 15 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de "FORNECIMENTO DE BPAP, S/T (assistido controlado) sob máscara oronasal ". Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade da máscara vindicada para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos concluso." Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui 47 anos de idade e diagnosticado com NEUROMUSCULAR (ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA SECUNDÁRIA (REDUÇÃO MODERADA DE CVF E SINAIS DE RETENÇÃO DE CO2 Á GASOMETRIA) CID: 012.2; J96.1. Afirma que diante de complicações respiratórias necessita do material BIPAP. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Defende a urgência da medida posto que o não fornecimento do aparelho pode agravar seu quadro clínico. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho, nos termos da prescrição médica. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a parte agravante está cadastrado no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Saúde e encontra-se em 106o na lista de espera para recebimento do aparelho (ID 59482176). Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à autora o equipamento BIPAP MODO S/T COM VOLUME ASSEGURADO, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO M, conforme a prescrição médica. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente (ID 56101215). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Pedido de reconsideração indeferido (ID 56647059). 3. A agravante tem 71 anos de idade e, em suas razões recursais, sustenta que apresenta quadro de acometimento respiratório, relacionado a doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA), com insuficiência respiratória crônica secundária (redução acentuada de CVF). Alega a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clínico, uma vez que aguarda desde o dia 03/11/2022 o fornecimento do equipamento. 4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 5. No caso em exame, a autora apresenta comprometimento respiratório relacionado à doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica), com insuficiência respiratória crônica secundária e necessita do BPAP, conforme prescrição médica, porquanto se trata de doença evolutiva e, sem o tratamento específico, é certa a piora respiratória, sob risco de agravamento de seu quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito. Os riscos apontados são comuns ao diagnóstico apresentado e não há demonstração de grave risco imediato à saúde ou vida da paciente. Ademais, a paciente está em 54o lugar na fila de espera regular para o recebimento do aparelho (ID 185897921 - origem). 6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.” (Acórdão 1844148, 07002375020248079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator